Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701866-98.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: ROSANGELA TEIXEIRA TIAGO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alisson Carvalho dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 22105714, p. 1-7) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra Rosângela Teixeira Tiago, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida e, reconhecendo má-fé, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais que deixou de adiantar, bem como lhe aplicou multa arbitrada equivalente ao décuplo daquele valor, que será revertida em benefício da Fazenda Pública federal, com possível inscrição em dívida ativa. Nas razões recursais, diz que, inicialmente, foi-lhe concedido o benefício da gratuidade de justiça, mas, posteriormente, houve a revogação com efeitos retroativos, que reputa indevida. Aduz que o Juízo de origem revogou seu benefício ao argumento de que, na condição de advogado, estaria no patrocínio de 1.505 (mil quinhentos e cinco) processos, mas questiona que não houve prova de que houve recebimento de valores em tais demandas. Sendo insuficiente para comprovar sua renda, além de não haver apreciação de despesas e custos operacionais. Aponta que “a parte Agravada alegou como fundamento, que a parte Agravante ocupa 2 (dois) cargos de confiança no Governo do Distrito Federal-GDF, o que é infundado, visto que se a parte Agravante de fato ocupasse dois cargos, a mesma estaria presa, ou cometendo crime gravíssimo a administração pública tornando impossível uma a dupla ocupação de cargo em igual período”. Assinala que, em verdade, “tomou posse esse ano, o que somente ficará devidamente expresso com sua declaração IRPF do exercício do ano de 2020”. Subsidiariamente, argumenta que a concessão de gratuidade de justiça tem efeitos ex tunc, de modo que eventual revogação também deve ter apenas efeitos prospectivos, e não retroativos, por força da segurança jurídica. Articula que a pretensão do benefício de gratuidade de justiça é direito de todos, não se exigindo a miserabilidade do requerente. Ainda, o art. 99, § 3o, do CPC pressupõe ser verdadeira a presunção da gratuidade de justiça. Derradeiramente, sustenta que a revogação do benefício com determinação de pagamento das custas e imposição de multa por litigância de má-fé configuraria bis in idem. Requer, portanto, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, bem como seja declarada nula a condenação por litigância de má-fé e, consequentemente, da multa imposto. É o relato do necessário. Decido. 2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns dos atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver que adiantá-las no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). Nesse aspecto, apesar de os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC preverem que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Assim, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, já que a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Nessa linha, é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp n. 323279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Na espécie, como bem anotou o Juízo de origem, o agravante, na qualidade de advogada, patrocina 1.505 (mil quinhentos e cinco) processos no âmbito do TJDFT, conjuntura incompatível com profissional que se diz hipossuficiente. Muito embora tenha juntado aos autos declaração de imposto de renda apresentando rendimentos tributáveis compatíveis com a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o agravante não acostou aos autos seu patrimônio, tampouco sua movimentação bancária ou de cartão de crédito para melhor aferir sua condição econômica. Também, não prestou nenhum esclarecimento sobre o patrocínio da elevada quantidade de ações judiciais. Na mesma linha, aduziu que o agravado teria alegado que ocupa dois cargos de confiança no Governo do Distrito Federal (GDF), mas, em realidade, ocuparia apenas um e que “somente ficará devidamente expresso com sua declaração IRPF do exercício do ano de 2020”. De igual modo, não aclarou que cargo ocupa, muito menos a sua renda dele oriunda. A toda evidência, não é necessário aguardar a declaração do IRRF do exercício do ano de 2000 para demonstrar o montante dos seus vencimentos. Bastaria colacionar seu contracheque, mas assim não fez, conduta que milita em seu desfavor. É importante consignar que o agravante não coligiu aos autos outros elementos que certifiquem que esteja, de fato, passando por dificuldades financeiras, suficientemente hábeis a confirmar a necessidade do benefício postulado, a exemplo das despesas mensais com as quais eventualmente tenha o dever de arcar. Ao revés, os elementos de prova supracitados revelam que a recorrente possui plenas condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais, sem qualquer prejuízo ao seu sustento. No que concerne à comprovação de despesas, destaca-se que não foram trazidos aos autos elementos relativos a eventuais despesas familiares da agravante, o que impede a aferição segura de sua real condição econômica. Confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. (...) 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão n.1067239, 07062626020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 11/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista dessas ponderações, tenho que as circunstâncias fáticas apresentadas não permitem reconhecer que o recorrente se enquadra na parcela da população que efetivamente não possui condições para custear as despesas processuais. Vislumbro, pois, evidente a necessidade de indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela agravante. As demais questões não demandam urgência e serão apreciadas quando do julgamento de mérito do recurso. 3. Com estas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, na forma do art. 99, §7o, do CPC, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo correspondente, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, na forma do art. 1.007 do mesmo estatuto processual. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora